Tribunal: STF
Processo: HC 264916
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de associação para o tráfico de drogas com o envolvimento de adolescentes. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.



 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Ketuly Kesse Faria contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.659.631/SP (evento 9).



    A paciente foi condenada à pena 4 anos e 9 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de associação para o tráfico de drogas com envolvimento de menores, tipificado no arts. 35, caput, c/c 40, VI, da Lei 11.343/2006 (evento 7). 



    No presente writ, a Defesa alega a ocorrência de constrangimento ilegal ante a nulidade decorrente da violação de domicílio, do direito ao silêncio, da quebra da cadeia de custódia, da dignidade da pessoa humana e da ampla defesa. Sustenta negativa de prestação jurisdicional pelas instâncias antecedentes, que não admitiram os recursos especial e extraordinário. Argumenta que os policiais invadiram duas residências, sem autorização judicial e sem o consentimento dos moradores. Aponta a ilicitude das provas obtidas mediante a busca e apreensão dos aparelhos celulares. Ressalta que a paciente possui ocupação lícita, é estudante de curso superior, única provedora do lar, com dois filhos menores de idade, sendo um deles diagnosticado com TEA e designada para início de tratamento oncológico. Requer, em medida liminar o sobrestamento dos autos do AREsp 2.659.631/SP até o julgamento do Tema 1.185 da Repercussão Geral. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades apontadas com o desentranhamento das provas ilícitas obtidas e delas decorrentes e, sucessivamente, pelo retorno dos autos à origem para análise das aludidas nulidades.



    É o relatório. Decido.



    Extraio do ato apontado como coator (evento 9): 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTOS EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.  I. CASO EM EXAME 



   1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pelo artigo 1.029 do Código de Processo Civil e pela Súmula 182/STJ. 



   2. A agravante alegou nulidade de provas, violação de leis federais e princípios constitucionais, além de questionar a aplicação da Súmula 182/STJ, argumentando que esta teria sido editada sob a vigência do Código de Processo Civil de 1973, revogado.



   3. A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, destacando a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. 



   II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



   4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial compromete a dialeticidade recursal e enseja a aplicação da Súmula 182/STJ. 



   III. RAZÕES DE DECIDIR 



   5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial para que o agravo seja conhecido, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ. 



   6. A ausência de impugnação de todos os fundamentos, como a falta de cotejo analítico e fundamentação necessária, compromete a dialeticidade recursal e impede o conhecimento do agravo. 



   7. A revogação do Código de Processo Civil de 1973 não afeta a aplicação da Súmula 182/STJ, que permanece válida e aplicável ao caso.



   IV. DISPOSITIVO E TESE 



   8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 



    Cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 



    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.



    Verifico que o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental no AREsp 2.659.631/SP, ao seguinte fundamento:



    “(...).



    O recurso especial foi interposto com fundamento no artigo 105, III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, visando a impugnar acórdão proferido pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. 



    No recurso especial, alegou, em síntese: a) Violação do artigo 489, § 1º, do CPP, sob o argumento de que o Tribunal de origem não enfrentou todas as teses aduzidas pela Defesa na apelação criminal, b) Violação do artigo 148, I, do ECA e artigos 564, III e IV, e 567, ambos do CPP, por entender que o Juízo criminal não era competente para autorizar o afastamento do sigilo dos dados do aparelho celular de adolescente, o que deveria levar à nulidade da decisão, c)Violação dos artigos 158-A a 158-F do CPP, alegando que os policiais militares a constrangeram a fornecer a senha de seu aparelho celular, acessando indevidamente seu conteúdo, e que não foi cientificada sobre seu direito de permanecer em silêncio.  Sustentou também a ilicitude da prova, pois os dados dos aparelhos celulares não foram transcritos por peritos criminais, mas pelos próprios agentes de polícia, d) Pedido de aplicação da pena-base no mínimo legal e afastamento da majorante referente à participação de adolescentes na associação criminosa, e)Violação do artigo 387 do CPP, tendo em vista a negativa de se promover a detração do tempo de prisão cautelar ( fls.2518 /2554). 



    A decisão de inadmissibilidade do recurso especial negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 280 do STF (entrada forçada em domicílio sem mandado judicial), nos termos do artigo 1.030, I, " ", do Código de Processo Civil e artigo 638 Código de Processo Penal, por estar o acórdão recorrido em consonância com o entendimento do STF. 



    No mais, não admitiu o recurso, com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Diploma Processual Civil, apontando a existência de óbice processual. A decisão consignou que a contrariedade à Constituição Federal somente deveria ser objeto de recurso extraordinário, não sendo preenchido o pressuposto objetivo da adequação, e citou entendimento do STJ de que alegação de violação a princípios e dispositivos constitucionais não pode ser apreciada em sede de recurso especial. 



    Ademais, verificou que o recurso especial foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar seu processamento, pois não foram devidamente atacados todos os argumentos do aresto, conforme o artigo 1.029 do Código de Processo Civil. Por fim, indicou que a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial, aplicando a Súmula n. 7 do STJ (fls. 2680/2682).



    O agravante interpôs agravo contra essa decisão, reiterando as alegações de negativa de vigência de lei federal e de dispositivo constitucional. 



    Decisão monocrática não conheceu do agravo em recurso especial, conforme fundamentos de fls. 3033-3036. 



    Entendo que decisão que não conheceu do agravo em recurso especial deve ser mantida. A análise dos autos revela que a decisão monocrática que não conheceu do agravo se baseou em múltiplos fundamentos. 



    A agravante impugnou a aplicação da Súmula 7 do STJ e a suposta invasão de competência do Tribunal de origem. No entanto, deixou de impugnar especificamente o fundamento de que não houve a realização de cotejo analítico e a falta de fundamentação necessária para autorizar o processamento do recurso especial, conforme exigido pelo artigo 1.029 do CPC. 



    A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara e pacífica ao exigir a impugnação específica de todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial para que o agravo seja conhecido, sob pena de incidência da Súmula 182/STJ. Embora a agravante tenha tentado refutar alguns dos pontos, a ausência de impugnação de todos os fundamentos, como a falta de cotejo analítico, compromete a dialeticidade recursal.



    O argumento da agravante sobre a revogação da Súmula 182/STJ em razão da revogação do antigo CPC de 1973 não se sustenta. É inafastável o dever de impugnar especificamente todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, uma vez que a conclusão exarada no juízo prévio negativo de admissibilidade é incindível. 



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.”



    Presente o contexto, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente